Tribunal: TJPA
Processo: 0003616-71.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003616-71.2016.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0003616-71.2016.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 456/STF. NULIDADE PARCIAL DAS CDAS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada Leolar Modulados Comércio de Móveis Ltda. e declarou a nulidade de todas as 15 CDAs que embasavam a execução, extinguindo-a integralmente, com fundamento no Tema 456 do STF. O ente estatal sustenta erro material, pois apenas 9 das CDAs foram impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na sentença ao declarar a nulidade de todas as CDAs, quando apenas parte delas foi objeto da exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se as CDAs impugnadas padecem de nulidade por exigirem recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária, em afronta ao Tema 456/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, quando constatado equívoco na redação do dispositivo que não corresponde à fundamentação.

4.

Constatado que apenas 9 das 15 CDAs foram impugnadas na exceção de pré-executividade, não há fundamento para declarar a nulidade das demais, devendo a execução prosseguir quanto a estas.

5.

As 9 CDAs impugnadas referem-se a exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária, com base em dispositivo genérico de lei estadual e em decreto regulamentar, o que viola o princípio da legalidade estrita, segundo tese fixada pelo STF no Tema 456.

6.

A antecipação do fato gerador do ICMS sem substituição tributária exige previsão expressa em lei em sentido estrito, sendo insuficiente regulamentação por decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na sentença pode ser sanado a qualquer tempo, quando constatada discrepância entre a fundamentação e o dispositivo.

2.

A nulidade de CDAs deve se limitar às inscrições efetivamente impugnadas e viciadas, prosseguindo a execução quanto às demais.

3.

É inconstitucional a antecipação do fato gerador do ICMS sem substituição tributária quando fundada apenas em decreto, sem previsão em lei em sentido estrito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CF/1988, art. 155, § 2º, XII, b; CPC/2015, art. 463, I; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, § 3º; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 108, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021 (Tema 456); STJ, RMS nº 43.956/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí em
Execução Fiscal
ajuizada pelo
Estado do Pará
contra
LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal amparada em Certidões de Dívida Ativa de nªs. 2013570006853-6, 2013570011368-4, 2015570011369-2, 2013570011751-0, 2015570011370-6, 2015570011374-9, 2013570005723-2, 2015570011373-0, 2015570011367-6, 2013570008037-4, 2013570010008-1, 2015570011371-4, 2015570011366-8, 2015570011365-0 e 2015570011372-2 cujo crédito tributário se refere a ICMS, especificamente créditos tributários constituídos por meio da entrega das DIEFs, nas quais teria sido apurado a existência de saldo devedor de ICMS ANTECIPADO.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou, em síntese, a inconstitucionalidade das normas estaduais que fundamentaram a exação contida nas CDAs 2013570011368-4, 2015570011369-2, 2015570011370-6, 2015570011374-9, 2015570011373-0, 2015570011367-6, 2015570011371-4, 2015570011366-8 e 2015570011365-0, conforme decidido pelo STF no Tema 456 de sua Jurisprudência.

O Juízo de 1º Grau acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, nos seguintes termos:

“(...) Em face do exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDAs 2013570011368-4, 2015570011369-2, 2015570011370-6, 2015570011374-9, 2015570011373-0, 2015570011367-6, 2015570011371-4, 2015570011366-8 e 2015570011365-0, objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015. Considerando o princípio da causalidade, como a parte excipiente deu causa a execução fiscal e o entendimento firmado é posterior ao ajuizamento da ação, deixo de condenar em honorários advocatícios.

O ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação em que alega a presença de erro material na sentença, consubstanciado no fato de que não se trata de recolhimento antecipado de ICMS, motivo pelo qual seria inaplicável o tema 456 do STF.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar

sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade.

O apelado apresentou contrarrazões em que alegou, em síntese, que a execução de pré-executividade apresentou 15 CDAs, tendo sido impugnadas em exceção de pré-executividade, com fundamento no TEMA 456 do STF, apenas 9 delas (CDAs 2013570011368-4, 2015570011369-2, 2015570011370-6, 2015570011374-9, 2015570011373-0, 2015570011367-6, 2015570011371-4, 2015570011366-8 e 2015570011365-0).

Desta forma, afirma que há de fato erro material na sentença, pois deveriam ter sido declaradas nulas apenas as 9 CDAs indicadas na exceção de pré-executividade.

O Ministério Público se absteve de intervir

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Trata-se de apelação em o Estado do Pará defende a presença de erro material na sentença, consubstanciado, em síntese, no fato de a execução fiscal ter sido amparada em 15 CDAs, tendo o executado apresentado exceção de pré-executividade em relação a 9 delas, porém o Juízo teria acolhido a exceção de pré-executividade e declarado a nulidade de todas as 15 CDAs e, por conseguinte, determinado a extinção da execução fiscal.

De fato, conforme se verifica nos autos eletrônicos, o executado apresentou exceção de pré-executividade em relação a 9 CDAs (2013570011368-4, 2015570011369-2, 2015570011370-6, 2015570011374-9, 2015570011373-0, 2015570011367-6, 2015570011371-4, 2015570011366-8 e 2015570011365-0), porém, o Juízo de 1º grau determinou a extinção da execução, mediante declaração de nulidade de todas as 15 CDAs apresentadas pelo Estado do Pará.

Assim, evidente o erro material na sentença, ensejador de sua reforma parcial, a fim de que os autos eletrônicos retornem dos autos ao Juízo de 1º grau. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO COATOR. DECISÃO JUDICIAL QUE SANOU, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, ERRO MATERIAL CONSTANTE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

INEXISTÊNCIA.

1. O erro material, mencionado no art. 463, I, do CPC, pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, conforme pacífica orientação desta Corte de Justiça.

Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, não há que se cogitar de direito líquido e certo ao resultado anterior do julgado, pois mostra-se evidente o equívoco do órgão julgador ao redigir o dispositivo da sentença, julgando procedente o pedido, uma vez que toda a fundamentação exarada foi no sentido da improcedência da ação.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 43.956/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014)

Outrossim, no que diz respeito às 9 CDAs cuja nulidade o executado alega, de fato, padecem de nulidade, na medida em que, embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no
Tema

456
, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF
- RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)"

O Supremo Tribunal Federal fixou, no
Tema

456
, que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir.

Isso porque a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema

456
.

No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, a fim de reformar a sentença para que seja declarada a nulidade apenas das CDAs 2013570011368-4, 2015570011369-2, 2015570011370-6, 2015570011374-9, 2015570011373-0, 2015570011367-6, 2015570011371-4, 2015570011366-8 e 2015570011365-0, prosseguindo a execução fiscal em relação às demais 6 CDAs não impugnadas pelo executado.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 23/09/2025